Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
II. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
III. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação ao art. 5o, inciso LIV da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão vergastado estabeleceu pressuposto processual específico (recolhimento de preparo) não previsto na Lei 9.099/95. Sustenta a existência de repercussão geral e pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
IV. Cumpre observar, em relação ao argumento da violação da ampla defesa e do contraditório, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado), configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.
V. Ademais, verifica-se que o artigo da Constituição Federal que o agravante considera violado (art. 5o, inciso LIV) não foi debatido no acórdão vergastado, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extremo. Na espécie, prevalece o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”
VI. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com a jurisprudência do STF.
VII. Agravo interno conhecido e improvido.
VIII. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.